Tribunal: TJBA
Processo: 8024761-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024761-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO PREVENTIVA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REFORMA DA DECISÃO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, nos autos de ação de reparação por danos morais, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, excluindo expressamente as despesas com a prova pericial e os honorários do perito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão prévia, abstrata e genérica dos honorários periciais do benefício de gratuidade de justiça da pessoa natural que comprovou vulnerabilidade econômica configura cerceamento de defesa e violação do direito fundamental de acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. A declaração de pobreza apresentada por pessoa natural possui presunção de veracidade, a qual restou devidamente comprovada mediante a juntada de contracheques que demonstram renda líquida disponível inferior ao salário-mínimo. 4. O artigo 98, parágrafo 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, prevê de forma expressa que o benefício da gratuidade compreende os honorários do perito. 5. Justificativas de cunho administrativo ou de celeridade processual para a exclusão prévia dos custos da perícia penalizam injustamente o jurisdicionado hipossuficiente, acarretando cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional efetiva. 6. Precedentes específicos deste Tribunal de Justiça da Bahia determinando o restabelecimento da integralidade da benesse. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça integral, incluindo o custeio dos honorários periciais. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça abrange os honorários periciais quando comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa física, sendo vedada a sua exclusão genérica ou preventiva pelo juízo de primeiro grau. Referências: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, § 1º, VI; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8058985-68.2024.8.05.0000 ; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8061418-45.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8024761-36.2026.8.05.0000 interposto pelo SILVANA DOS SANTOS FERREIRA, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais 8217338-72.2025.8.05.0001, tendo como agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA